Tribunal: TJPA
Processo: 0002023-21.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002023-21.2019.8.14.0087

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA.
POSSIBILIDADE.
Perante o Juízo, a vítima negou ter sido ameaçada, tanto antes como depois dos fatos, tendo confirmado apenas a agressão sofrida.

Igualmente, as testemunhas ouvidas em juízo nada relataram sobre o crime de ameaça, tendo ressaltado, somente, a consumação do crime de lesão corporal. Como é cediço, a prova para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação, não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos carreados na fase do Inquérito Policial, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

DO RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.
IMPOSSIBILIDADE.

Não
há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante de violenta emoção, também denominada de Lesão Corporal Privilegiada, prevista no art. 129, § 4º do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABRICIO DO NASCIMENTO MENDES,
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru
,

que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
129, § 9º, do CP, e 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime previsto no
a
rt. 147, CPB c/c art. 7º, II da Lei nº. 11.340/2006
.

Posteriormente, nos termos do art. 77, I a III, a Magistrada suspendeu a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

No primeiro ano do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade em entidade a ser indicada quando da audiência admonitória (§ 1º do artigo 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do artigo 149 da Lei nº 7.210/84).

De acordo com a denúncia
(ID 11701407), no dia 24/11/2019, por volta de 22h:20m, na Rua Conceição, próximo à Delegacia de Polícia local, o denunciado ofendeu a integridade física e corporal da ofendida Denise Leão de Souza, desferindo um tapa violento no seu rosto. Antes de tal prática, Fabrício ameaçou causar mal injusto e grave à Denise, tudo no contexto de violência doméstica e de gênero.

Na ocasião, a vítima estava em frente ao bar jiboia quando foi abordada pelo ex-marido. O acusado convidou-a para ir até sua casa, mas, após a recusa, Fabrício intentou desferir uma bofetada no rosto de Denise, tendo ela se defendido e impedido a consumação da agressão física.

Após o incidente, Denise se dirigiu até a Delegacia de Polícia, sendo perseguida no caminho pelo acusado, que em todo momento insistiu em levá-la para sua residência.

Ao chegar na Rua Conceição, nas imediações da Delegacia, o denunciado efetuou um tapa violento no rosto da vítima que a fez cair no chão e desmaiar.

A cena foi gravada em telefones móveis de transeuntes e veiculada nas redes sociais e nas principais emissoras de televisão do Estado do Pará.

Após voltar rapidamente à cena do crime, o acusado se evadiu.

Policiais militares e civis realizaram diligências ininterruptas e conseguiram localizar o denunciado na residência de sua genitora, dentro de um guarda-roupas. Ato contínuo, o acusado foi conduzido à autoridade policial.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º e 147,
caput
, do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Em ID 11701410, recebida a denúncia em 10/12/2019;

Em ID 11701412 – fls. 09/10, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/12/2020;

Em ID 11701414 – fls. 06, Laudo de Exame de Corpo de Delito: “Lesões Corporais”;

De ID 11701418 / ID 11701430, mídias de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em Sentença,
(ID 11701460),

a magistrada
JULGOU
PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA
para CONDENAR o réu
FABRÍCIO DO NASCIMENTO MENDES
, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º, I, II e IV da Lei nº. 11.340/2006 (lesão corporal praticada na seara da violência doméstica-familiar) e art. 147 do CPB, c/c art. 7º da Lei nº. 11.340/2006 (ameaça praticada na seara da violência doméstica-familiar) em face da vítima
DENISE LEÃO DE SOUZA
.

Em razões recursais
(ID 11701476), requereu a defesa a absolvição do apelante do crime de ameaça, bem como o reconhecimento
causa de diminuição de pena do privilégio previsto no art.129, §4º do CP, com o consequente redimensionamento da pena do crime de

lesão corporal.

Em sede de contrarrazões
(ID 11701479), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 12087776), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA -

Requer a defesa a absolvição do apelante do crime de ameaça, ao argumento de que, em Juízo, a própria vítima negou ter sido ameaçada, confirmando apenas a agressão sofrida.

Desde logo, adiando que a pretensão recursal merece ser acolhida, conforme adiante se demonstrará.

A prova, para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação pela pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos coletados na fase inquisitiva, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim não existindo prova judicial hábil a embasar a procedência da denúncia ofertada contra o apelante, impõe-se a absolvição.

Na hipótese, observa-se que, perante o Juízo, a vítima negou ter sido ameaçada, tanto antes como depois dos fatos, tendo confirmado apenas a agressão sofrida.

Igualmente, as testemunhas ouvidas em juízo nada relataram sobre o crime de ameaça, tendo ressaltado, somente, a consumação do crime de lesão corporal.

Portanto, apesar da magistrada ter mencionado o depoimento prestado pela vítima em Juízo, a única prova existente a incriminar o apelante resume-se ao depoimento prestado pela ofendida em sede policial.

Como é cediço, a prova para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação, não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos carreados na fase do Inquérito Policial, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De acordo com que estabelece o art. 155, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690/2008, que assim dispõe:

Art. 155
.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, em obediência ao princípio do contraditório, necessário que as provas produzidas no inquérito policial sejam judicializadas, ou seja, sejam repetidas em juízo, observando-se o contraditório e ampla defesa.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Constatado que inexiste
prova judicial hábil a embasar a procedência da denúncia ofertada contra o apelante
, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. Solução outra não resta, senão,
absolvê-lo da imputação contra ele imputada, com base no disposto no art. 386, IV do CPP.

Nesse sentido, jurisprudência de nosso Egrégio tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA CLARA E PRECISA, SER ELES OS AUTORES DO LATROCÍNIO. TANTO É CRISTALINA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O DOMINUS LITIS E O PARQUET NESTA INSTÂNCIA SÃO PELA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (2019.04513697-22, 209.106, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. E CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.
1.Impõe-se a absolvição do Réu quando as provas a ele adversas forem produzidas somente no inquérito policial e não forem ratificadas pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência das garantias constitucionais no processo inquisitivo faz com que as provas nele produzidas mostrem-se de caráter meramente subsidiário, não bastando, por si sós, para firmar sentença de conteúdo condenatório. 2. Por força do artigo 155 do Código de Processo Penal, vigora em nosso ordenamento jurídico a regra processual que impõe a judicialização das provas, devendo o julgador formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. 3. Não cumprindo a acusação o seu ônus de submeter a prova extrajudicial ao crivo do contraditório, permanece presente o estado de dúvida acerca da autoria, a partir do qual só se pode concluir pela absolvição do acusado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal
0011436-82.2017.8.14.0037, Relatora Des. Ronaldo Marque Valle, julgado em 06/12/2021)
(GRIFEI).

EMENTA:APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUGERE QUE A DROGA ESCONDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELADA PERTENCIA A SEU EX MARIDO, QUE FUGIU TÃO LOGO PERCEBEU A CHEGADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA. APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.mI.
A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; (...) A dúvida sempre leva a absolvição. Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
.
Unânime; (2019.03729048-70, 208.036, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/09/2019, Publicado em 12/09/2019) (GRIFEI).

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser acolhido.

DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA -

Quanto ao pedido de reconhecimento da lesão corporal privilegiada, prevista art. 129, § 4º do Código Penal, tenho que não há como ser acolhido, conforme adiante se demonstrará.

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de que a vítima teria esboçado qualquer reação, para o apelante, como espécie de “injusta provocação”, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos.

Igualmente, não há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante.
Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14). (GRIFEI).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

SUSPENSÃO CONDICIONAL:

Tendo em vista a absolvição do apelante do crime de ameaça, previsto no art. 147, do CPB, a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos se dará mediante o cumprimento da seguinte condição:

Nos primeiros dois meses do referido prazo, o condenado deverá prestar
serviços à comunidade em entidade a ser indicada quando da audiência admonitória (§ 1º do artigo 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do artigo 149 da Lei nº 7.210/84).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023